Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.CONDOMÍNIOEDILÍCIO. NORMAS ESTABELECIDAS NA CONVENÇÃO. INFRAÇÃO. MULTA APLICADA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a providenciar a emissão de boletos distintos para a cobrança das taxas condominiais e da multa imposta à autora, no prazo de 15 (quinze) dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) regularidade da multa aplicada pelo réu à autora, sob o fundamento de descumprimento de normas condominiais; e (ii) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Nos termos do art. 21 da Lei no 4.591/1964, as disposições contidas na Convenção que constituiu o condomínio edilício e no respectivo Regimento Interno são de observância obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades e para aqueles que sobre elas tenham posse ou detenção. E conforme o art. 1.337 do Código Civil: “O condômino que, reiteradamente, não cumprir com os seus deveres perante o Condomínio, poderá, por deliberação da assembleia geral, ser constrangido a pagar multa correspondente a até o quíntuplo (5 vezes) do valor da taxa de contribuição ordinária, conforme a gravidade das faltas e a sua reiteração independentemente das perdas e danos que se apurem”.
5. O condomínio aplicou à autora multa de R$212,19 (duzentos e doze reais e dezenove centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) da maior taxa condominial vigente, consoante previsto na ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/09/2016 (ID 70133767).
6. Os vídeos que instruíram o processo demonstram que a autora permitiu, de forma contínua, que seu cachorro realizasse suas necessidades fisiológicas nas áreas comuns do condomínio, sem realizar a devida higienização do local (ID 70133773 a 70133782). A conduta praticada violou os artigos 9o, g, e 51, b e g, da Convenção do Condomínio (ID 70133762 e 70133763), justificando a aplicação da penalidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1720543, 0717635-28.2021.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 22.6.2023.
7. O condomínio comprovou que a multa foi precedida de diversas notificações enviadas à autora via aplicativoWhatsapp, com demonstração das respectivas entregas (ID 70133768 a ID 70133772). A autora, por outro lado, deixou de oferecer recurso no âmbito administrativo e não comprovou nos autos os supostos indícios de fraude (CPC, art. 373, I), o que torna legítima a cobrança empreendida pelo réu.
8. A caracterização do dano moral exige a comprovação de que o evento danoso repercutiu na esfera dos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF). No caso, não foi comprovada conduta ilícita ou abusiva praticada por prepostos do condomínio, uma vez que a penalidade é estabelecida na legislação condominial e o procedimento adotado observou as normas legais, evidenciando exercício de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, inciso I, do CC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1424209, 0707075-85.2021.8.07.0020, Rel. Des. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 18.5.2022.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.591/1964, art. 21; CC, arts. 188, I, e 1.337; CPC, art. 373, I; CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720543, 0717635-28.2021.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 22.6.2023; Acórdão 1424209, 0707075-85.2021.8.07.0020, Rel. Des. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 18.5.2022.